Tribunal: TCU
Processo: 014.299/2010-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3551/2020-TCU-Primeira Câmara Trata-se de expediente denominado "pedido de reconsideração" apresentado por Valter Casseti (Peça 61) em face do Acórdão 11466/2019-TCU-Primeira Câmara (Peça 56), por meio do qual esta Corte de Contas conheceu do pedido de reexame interposto para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se inalterado o Acórdão 2236/2019-TCU-Primeira Câmara (peça 32). Considerando que o pedido de reexame constitui-se na espécie recursal cabível nos processos deste Tribunal que versam sobre fiscalização e atos sujeitos a registro, nos termos do artigo 48 da Lei 8.443/1992, c/c artigo 286 do Regimento Interno/TCU, e que tal recurso já foi manejado neste processo, conforme acima mencionado, resultando na preclusão consumativa estabelecida no artigo 278, §§ 3o e 4o, do Regimento Interno do TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, e 278, §§ 3o e 4o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) receber o expediente como mera petição e negar seguimento ao pleito, diante da ocorrência de preclusão consumativa; e b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao peticionário e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 014.299/2010-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Valter Casseti (XXX.038.458-XX). 1.2. Interessados: Valter Casseti (XXX.038.458-XX); Waldemar Wolney Filho (XXX.758.771-XX). 1.3. Entidade: Universidade Federal de Goiás. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.8. Representação legal: Maria Isabel Silva Dias (OAB/GO 13.796) e outros. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.